Tribunal: TJSP
Processo: 1000901-21.2024.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais e materiais - Pagamento de fatura por meio de boleto falso - Demanda julgada improcedente - Não demonstrada a alegação do autor de que a fatura teria sido enviada pelos canais oficiais de atendimento ao cliente do demandado (art. 373, I, do CPC) - Boleto com dados nitidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais e materiais - Pagamento de fatura por meio de boleto falso - Demanda julgada improcedente - Não demonstrada a alegação do autor de que a fatura teria sido enviada pelos canais oficiais de atendimento ao cliente do demandado (art. 373, I, do CPC) - Boleto com dados nitidamente divergentes, que não coincidem com os do credor - Requerente incauto ao efetuar o pagamento, posto que deveria confirmar os dados do beneficiário, que são fornecidos antes da confirmação da transação bancária - Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo réu, não se podendo atribuir a este a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor - Inaplicável a Súmula no 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira - Falta de fundamentação da decisão - Não ocorrência ante a sua completude e adequação - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.